Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE EMPRESA PÚBLICA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
1. Os imóveis públicos não são passíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal.
2. Os imóveis registrados em nome da empresa pública, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, possuem natureza jurídica de bens públicos.
3. A menção de que o imóvel foi comprado por particular não é suficiente para alterar sua natureza, principalmente quando constatada a inexistência da respectiva anotação no registro cartorário, permanecendo o domínio público sobre o bem.
4. Recurso desprovido.